Tribunal: TJDFT
Processo: 0722747-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722747-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOMBARDIER CAPITAL INC. AGRAVADO: CAFE EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ANTONIO CARLOS LASSI LOPES, YARA MARIA LACERDA, AUTO VIACAO SAO JUDAS TADEU LTDA - ME, CAF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, VOETUR TAXI AEREO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bombardier Capital Inc. em face da decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de levantamento de valores, sob o argumento de que, conforme salientado na decisão de ID 45640796, foi determinada a suspensão processual até o julgamento final dos recursos interpostos em face da decisão de 38892910. Salientou o magistrado, ainda, que a própria exequente, ora agravante, informou a pendência de julgamento de agravo em recurso especial interposto pela executada Voetur Táxi Aéreo Ltda (ID 46285437 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que o objeto do recurso especial interposto pela agravada Voetur versa exclusivamente sobre a multa imposta por litigância de má-fé e os honorários advocatícios fixados nos embargos à execução, o qual não foi abarcado no requerimento da agravante. Assim, afirma que o pleito de expedição de alvará se refere ao levantamento de valores incontroversos e penhora online do remanescente do débito, conforme apuração da Contadoria Judicial. Defende que os critérios dos cálculos já foram definidos, tratando-se de matéria preclusa. Argumenta que a decisão impugnada afronta os preceitos dos artigos 508 e 523 do Código de Processo Civil e que o magistrado de origem não pode conceder efeito suspensivo a recurso especial, pois estará exorbitando a sua competência. Acrescenta que os artigos 520, inciso IV e 521, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, devem ser aplicados por analogia ao caso. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, o que foi indeferido por esta Relatoria ao ID 12313427. Preparo regular (ID 12105853). Contrarrazões do agravado pelo não provimento do recurso (ID 12907841). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Em que pese a decisão pelo indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela ao ID 12313427, em detida análise dos autos, verifica-se ser o caso de não conhecimento do recurso. Extrai-se dos autos que o juízo de origem, em decisão proferida em 15/04/2019 (ID 38892958), determinou a suspensão do processo até o julgamento final dos agravos interpostos em face da decisão ao ID 38892910. Colhe-se dos autos, também, que a ora agravante, em outras ocasiões, requereu o levantamento de valores que alega serem incontroversos. A propósito, repisem-se as informações trazidas por ocasião da decisão desta Relatoria ao ID 12313427: Extrai-se dos autos de origem que a exequente, ora agravante, requereu, em petição sob o ID 38892941, protocolada em 22/03/2019, o levantamento dos valores que se encontram depositados em seu favor, por entender serem incontroversos. O pleito restou indeferido pela decisão de ID 38892958, proferida em 15/04/2019, tendo em vista o valor apurado pela Contadoria Judicial ter sido impugnado pela executada Voetur, motivo que ensejou a determinação de suspensão processual até o julgamento dos recursos interpostos pelas partes em face da decisão de ID 38892910. Diante disso, a exequente requereu, novamente, ao ID 39324345, a expedição de mandado de pagamento em seu favor dos valores depositados em Juízo, reiterando o pleito na petição de ID 44662241, sob os mesmos argumentos trazidos no presente recurso, o que restou indeferido pela decisão de ID 45640796, a seguir colacionada: Chamo o feito à ordem. Por meio da decisão de Id. 38892958, contra a qual não foi interposto recurso, este juízo determinou a suspensão do processo até o julgamento final dos agravos interpostos em face da decisão de Id. 38892910, o que ainda não ocorreu, haja vista que, conforme relatado pelas partes (petições de Id.44662241 e 44606744), pende de apreciação o recurso especial interposto pela executada Voetur contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0708161-59.2018.8.07.0000. Assim, por ora, nada a prover quanto aos pedidos formulados pela exequente na petição de Id. 39324345 (levantamento de valores e realização de nova tentativa de bloqueio via Bacenjud). Aguarde-se, pois, o julgamento do mencionado recurso, em conformidade com o que foi decidido no Id. 38892958. Ato contínuo, a agravante noticiou nos autos a inadmissibilidade do recurso especial pela Presidência deste egrégio Tribunal e a interposição de agravo pela executada Voetur, bem como defendeu a não subsistência do fundamento contido na decisão transcrita, motivo pelo qual requereu, mais uma vez, a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada (ID 45866817). O pleito foi indeferido pela decisão ora impugnada (ID 46285437), in verbis: Em relação ao alegado nas petições de Id. 46213292 e 46213292, à exequente para observar que, conforme salientado na decisão de Id. 45640796, foi determinada a suspensão do processo até o julgamento final dos recursos interpostos em face da decisão de Id. 38892910. Assim, diante da informação da própria exequente de que pende de julgamento agravo em recurso especial interposto pela executada Voetur, não há que se falar, por ora, em levantamento de valores. Aguarde-se o julgamento do mencionado recurso. Conforme restou assentado na decisão supracitada, a decisão do juízo de origem que determinou o sobrestamento do feito não foi objeto de qualquer insurgência pelas partes, operando-se, a toda evidência, a preclusão sobre o tema. Ressalte-se que a preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. No caso dos autos, como informa a própria agravante, pende no c. Superior Tribunal de Justiça agravo em Recurso Especial, de forma que permanece hígida a suspensão dos autos, conforme decisão preclusa daquele juízo. Outrossim, não há que se falar em valores incontroversos. Consoante já apontado na decisão liminar desta Relatoria, pela leitura do recurso especial (ID 44662261) interposto contra o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0708161-59.2018.8.07.0000, julgado por esta e. 1a Turma Cível, extrai-se que a agravada Voetur se insurge, ainda, quanto ao reconhecimento da preclusão em relação aos parâmetros utilizados pela Contadoria Judicial para o cálculo dos honorários fixados para a execução, que considera terem sido arbitrados, pela sentença, de forma conjunta com os embargos à execução. As controvérsias, inclusive, são justamente a razão pela qual o juízo a quo determinou a suspensão do feito. Percebe-se, portanto, a tentativa insistente da agravante de reverter a decisão do juízo de origem que suspendeu o feito, sem sequer ter se insurgido quanto a ela oportunamente, e, assim, levantar valores que não são incontroversos nos autos. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora